Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-06.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000696-06.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AGNALDO CHICHANOSKI - CPF: 396.090.901-25 (VÍTIMA), BRUNO JANUARIO SERRAO - CPF: 022.680.821-13 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000696-06.2018.8.11.0040

APELANTE: BRUNO JANUARIO SERRAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
RES
DE VALOR EXPRESSIVO – APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO À FIGURA QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA CRIMINOSA E VALOR DA COISA FURTADA AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) – PRETENSÃO DA CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO – PROCEDÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da insignificância não acode ao demandante quando o valor da coisa furtada suplantar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do crime.

O furto de coisa de pequeno valor – quando não considerado irrisório ou inexpressivo – atrai a benesse do § 4o do art. 155 do Código Penal.

As circunstâncias do crime e o valor do bem subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado.

A pena restritiva de liberdade pode ser convertida em pena restritiva de direito quando o agente preencher os requisitos contidos no art. 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000696-06.2018.8.11.0040

APELANTE: BRUNO JANUARIO SERRAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Bruno Januário Serrão, visando a reforma da sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP).

Sustenta que: a) o apelante deve ser absolvido com fundamento no princípio da insignificância, uma vez que o objeto furtado foi avaliado em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); b) o delito sem emprego de violência autoriza o reconhecimento da insignificância, ainda que reincidente o apelante; c) subsidiariamente, o apelante faz jus à benesse do § 2o do art. 155 do CP, uma vez que não há prova nos autos de sua reincidência e a coisa furtada é de pequeno valor; d) em caso de manutenção da condenação, a pena corporal deve ser substituída por outra restritiva de direito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 23468489).

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo defensivo, a fim de que seja reconhecida a figura do furto privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direito (ID 25451454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000696-06.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 04h15min, no estabelecimento comercial ”Bombas Injetoras Maringá", localizado na Rua Idemar Riedi, n° 8450, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado BRUNO JANUÁRIO SERRÃO mediante arrombamento e com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel,
consistentes em 01 (um) botijão de gás R$ 290,00 (duzentos e noventa reais)
, pertencente à vítima Agnaldo Chichanoski, consoante, Auto de Avaliação de fl. 09 e Termo de Entrega fl. 13 do IP.

Segundo consta do caderno investigativo, a equipe da polícia militar foi acionada, por um caminhoneiro, que visualizou o momento em que o denunciado BRUNO JANUARIO SERRÃO, estava tentando arrombar uma janela lateral da empresa retromencionada.

Ato seguinte, a guarnição deslocou-se ate o local do fato delituoso, instante em que, na altura da empresa “Fachinello”, deparou-se com o indigitado BRUNO na posse da res furtiva.

Por conseguinte, suspeito foi abordado pelos milicianos indagado sobre a origem do objeto, momento em que o denunciado BRUNO JANUÁRIO SERRÃO confessou ter furtado o botijão de gás de uma carreta.

Na sequência fática, a guarnição chegou ao escritório da empresa supracitada, encontrando a janela lateral arrombada consoante Laudo de Constatação de Crime Contra o Patrimônio fls. 39/53 do IP.

Urge consignar, que a testemunha solicitante reconheceu o indigitado BRUNO como sendo o autor do furto.

Por essa razão, o denunciado foi conduzido em flagrante delito até a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

Ante o exposto, denuncio BRUNO JANUARIO SERRÃO como incursos nas sanções do art. 155, § 4°, I, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e presseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória”.

Interrogado na fase policial, o apelante fez uso do direito ao silêncio (ID 23466037).

O policial condutor, PM Emerson Luciano Machado, assim esclareceu os fatos na Delegacia (ID 23466029):

“
Que o depoente juntamente com o soldado Valdir Pereira da Silva Junior, foram acionados via COPOM e informados, que um solicitante que e caminhoneiro estava com seu caminhão próximo a bombas injetoras Maringá, quando percebeu que um indivíduo, estava tentando arrombar uma janela lateral do escritório da mecânica, e que durante o deslocamento
depararam com o indiciado próximo a Facchinello de posse de um botijão de gás, e ao ser abordado o mesmo disse que havia furtado o botijão de uma carreta, sendo que quando a guarnição chegou no escritório da mecânica encontraram uma janela lateral do escritório arrombada
, e que a testemunha/solicitante reconheceu o acusado como sendo a pessoa que havia praticado o furto, e levado o botijão de gás apreendido pela guarnição”.

O depoimento do SD PM Valdir Pereira da Silva Junior corrobora os mesmos fatos (ID 23466031).

O auto de apreensão colacionado ao caderno informativo relaciona “uma chave de fenda de cor laranja”, compatível com o objeto empregado no arrombamento (ID 23466030, p. 1).

O laudo pericial de constatação de crime contra o patrimônio atestou a existência de (ID 23467471):

“[...] “amassamento e quebramento da base inferior da coluna central da esquadraria da janela a qual fixava a placa vítrea não corrediça e fechava o espaço o espaço existente entre as duas placas vítreas. Na região do dano existiam sulcos e marcas de fricção metálica, indicando que foi usado algum objeto metálico para forçar tal estrutura da esquadraria provocando seu quebramento. Tais danos mostram-se suficientes para ser possível introduzir objetos metálicos finos para o interior do imóvel, junto à base da janela.

Amassamento e fricções metálicas em uma das extremidades da haste metálica que travava a placa vítrea corrediça. Tais danos indicam o uso de objeto metálico, que foi introduzido pela fenda aberta pelo quebramento da coluna central da esquadraria da janela (conforme descrito no item anterior), para forçar e deslocar de sua posição de uso a referida haste metálica que impedia a abertura da placa vítrea corrediça.

Amassamento, sulcos e marcas de fricções metálicas na coluna vertical da esquadraria que se encontrava fixada na parede e tinha a função de encaixe da placa vítrea corrediça, proporcionando o total fechamento da janela. Os danos concentravam-se junto à tranca da janela e demonstravam que, por meio do amassamento de tal coluna, alguma objeto metálico foi introduzido para o interior da janela, até atingir a peça da tranca fixada na placa vítrea, movendo-a e destrancando a janela.

Os danos encontrados nas peças da esquadria metálica da janela da cozinha são suficientes para concluir que tal janela foi arrombada em período de tempo recente
, em relação à data da perícia”.

Na fase instrutória, prestou depoimento o PM Emerson, que efetivou o flagrante, repetindo o relato da fase policial; bem assim, o proprietário do estabelecimento comercial vítima do furto, Agnaldo Chichanoski, o qual afirmou o furto de um botijão de gás e a constatação de arrombamento com dano na janela da cozinha do prédio.

Não obstante a revelia do apelante, não há impugnação quanto à existência do crime de furto, tampouco em relação ao arrombamento.

Os pontos controvertidos trazidos ao exame por força do apelo se cingem ao reconhecimento da atipicidade da conduta (princípio da insignificância), à aplicação da benesse relativa à figura privilegiada do crime, ou ainda, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Em que pese os alaridos da defesa, o princípio da insignificância não se aplica à espécie.

Como bem lembrou a ilustrada Procuradoria de Justiça, o valor do bem subtraído supera o percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo vigente à época do crime, que era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

A jurisprudência sobre o tema, formada no Superior Tribunal de Justiça, nega a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos casos concretos em que o valor da
res furtiva
é maior do que o equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do crime,
verbis
:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE 7 PEÇAS DE SALAME E UMA COPA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DANO RELEVANTE. HABITUALIDADE DELITIVA. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA PRÁTICA DE FURTO E CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E PATRIMÔNIO CULTURAL. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na hipótese, o valor da res furtiva - 7 peças de salame e uma copa avaliadas no total de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), valor correspondente a aproximadamente 21% do salário-mínimo vigente à época, 2018, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) -
evidencia a expressiva lesividade da conduta, e a existência de ações penais e inquéritos policiais em curso pela prática de furto e crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural justificam a não aplicação do princípio da insignificância
.

3. Habeas corpus denegado (HC 537.837/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Não obstante a impossibilidade de invocação do princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento da atipicidade da conduta, é evidente que a coisa furtada é de pequeno valor, autorizando a subsunção da conduta ao tipo privilegiado do furto, independentemente da configuração da qualificadora de ordem objetiva (rompimento de obstáculo).

Nessa toada, faço consignar a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. SUMULA 511/STJ. VALOR DO BEM INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva
.

2.
Impõe-se o benefício legal do furto privilegiado, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, de pequeno valor a res furtiva e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora (rompimento de obstáculo)
.

3. Ao se aplicar a previsão do § 2o do art. 155 do CP, ao magistrado é conferido escolher, desde que o faça de forma fundamentada, entre as três alternativas legais apresentadas: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços; c) aplicar somente a pena de multa. No caso dos autos, há fundamentação idônea para fixar a pena de detenção, uma vez que é mais reprovável a conduta praticada pelo acusado, tendo em vista tratar-se de furto qualificado por rompimento de obstáculo, além do envolvido ter sido conjuntamente condenado pelo crime de ameaça à vítima.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1825972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Outro aspecto importante a ser considerado é que todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao apelante, na primeira fase do cálculo dosimétrico, atendendo, assim, aos pressupostos que autorizam a incidência do privilégio contido no § 2o do art. 155 do CP.

Nessa esteira, a dosimetria da pena merece adequação às novas diretrizes.

Para dosar a reprimenda, parto da pena basilar fixada no piso, como o fez o Juiz da primeira instância, e, inexistindo circunstância agravante ou atenuante de pena, passo à terceira etapa do cálculo.

A redução da pena em decorrência do reconhecimento do privilégio pode se dar com a substituição da pena de reclusão pela de detenção, sua redução de um a dois terços, ou sua substituição por pena pecuniária.

In casu
, entendo que a substituição da pena de reclusão pela modalidade de detenção deve ser desconsiderada, sobretudo porque o apelante respondia, à época dos fatos, a outras quatro ações penais por crimes contra o patrimônio (autos n. 606.06.2018.811.0040; n. 2479-67.2017.811.0040; n. 6067-48.2018.811.0040; n. 5267-20.2018.811.0040, cf. ID 23468460).

Não por outra razão, não cogito a possibilidade de substituir a pena corporal por multa, que, neste caso particular, não atende ao caráter pedagógico e repressor da sanção penal.

Noutro giro, a fração de redução da pena de reclusão deve ser fixada em consonância com as circunstâncias em que ocorreu a conduta criminosa e o valor da coisa subtraída, consoante orienta o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR EXPRESSIVO DO BEM. ART. 155, § 2.o, DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO ADOTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 44, §2o, DO CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A despeito do valor do bem, que não é irrisório, na medida em que na época dos fatos correspondia a 30% do valor do salário mínimo vigente, o que afasta, por si só, a incidência do princípio da bagatela; consignou o Tribunal de origem cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos, porquanto ostenta três condenações diversas (crime de ameaça, lesão corporal e uma terceira pela prática de ambos os crimes em concurso material). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. Precedentes.

3.
As circunstâncias do crime e o valor do bem subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal). Ressalte-se que a res furtiva equivale a mais de 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), restando plenamente justificado o quantum fixado
. Precedentes.

4. O art. 44, § 2o, do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos." Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal.

5. Writ não conhecido (HC 465.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

Com efeito, levando em conta que a consumação do crime resultou em danos materiais ao estabelecimento comercial da vítima, não aferidos no processo, e o valor da coisa furtada – avaliada em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) –, julgo proporcional e adequado a redução da pena em 1/3 (um terço).

Sobre essa égide, chego a pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, haja vista a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Para o cumprimento inicial da pena restritiva de liberdade, fixo ao recorrente o regime aberto.

O dia-multa deve ser fixado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, dadas as condições econômicas do recorrente demonstradas nos autos.

No que concerne à pretensão de conversão da pena corporal por restritiva de direito, concluo que assiste razão à defesa, uma vez que o apelante, à época da sentença, não ostentava condenação penal, a prática criminosa não revelou emprego de violência e, não obstante tratar-se de crime doloso, a pena máxima previsto em abstrato não ultrapassa 4 (quatro) anos.

Todavia, relego ao Juiz da Execução Penal a fixação da pena restritiva de direito justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da defesa para, mantendo a condenação de
Bruno Januário Serrão, aplicar-lhe a pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, convertida em pena restritiva de direito, ao alvitre do Juiz da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020